Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-06.2019.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*Ação de cobrança – valores despendidos pelo autor destinados à implantação do programa "Luz da Terra" - sentença de procedência- inadmissibilidade- já decorrido o lapso prescricional- decisão paradigmática proferida pelo C. STJ no julgamento do REsp. 1.243.646/PR pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1036 do CPC/15 - art. 543-C, § 7o, no II, do CPC/73) - prazo trienal para o ajuizamento

Ementa:
*Ação de cobrança – valores despendidos pelo autor destinados à implantação do programa "Luz da Terra" - sentença de procedência- inadmissibilidade- já decorrido o lapso prescricional- decisão paradigmática proferida pelo C. STJ no julgamento do REsp. 1.243.646/PR pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1036 do CPC/15 - art. 543-C, § 7o, no II, do CPC/73) - prazo trienal para o ajuizamento da demanda, no caso contado desde o início do fornecimento de energia ao consumidor- inocorrência de má-fé do apelante- prescrição reconhecida de ofício.*